Tribunal: TJBA
Processo: 0505352-19.2018.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0505352-19.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Maurino Sipriano dos Santos Advogado(s): EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GOLPE DE FACA EM REGIÃO VITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por MAURINO SIPRIANO DOS SANTOS contra sentença de pronúncia que o declarou incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri de Ilhéus/BA. O pronunciado é acusado de, em 29/05/2017, em contexto de confraternização familiar, ter desferido golpe de faca na coxa de JOÃO BATISTA MOREIRA DA SILVA, atingindo a artéria femoral e causando-lhe a morte por choque hemorrágico. A motivação teria sido irritação desproporcional após a vítima oferecer um biscoito à filha do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais da pronúncia, quanto à materialidade e indícios de autoria; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da imputação para lesão corporal seguida de morte; e (iv) verificar se deve ser excluída a qualificadora do motivo torpe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de pronúncia se limita ao juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do CPP, apresentando fundamentação clara, sem incorrer em excesso de linguagem ou antecipação de juízo condenatório, tampouco violando a imparcialidade do julgador. 4. A prova coligida aos autos — laudo de necropsia e depoimentos de testemunhas — comprova a materialidade do delito e indica indícios suficientes de autoria atribuível ao acusado, aptos a justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. A versão defensiva de ausência de dolo é incompatível com a gravidade do golpe e a região atingida (artéria femoral), denotando, no mínimo, dolo eventual, a ser apreciado em plenário pelos jurados. 6. A pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte não encontra respaldo probatório, diante da dinâmica dos fatos e do resultado letal previsível, sendo matéria afeta ao Conselho de Sentença. 7. A exclusão da qualificadora do motivo torpe só se admite quando esta for manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso. O comportamento do acusado, motivado por desagrado desproporcional à conduta amistosa da vítima, deve ser valorado pelo Júri, titular da competência para julgar o mérito da acusação. 8. A pronúncia se mostra necessária à preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme os princípios do in dubio pro societate e da íntima convicção dos jurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia que observa os limites do art. 413 do CPP não caracteriza excesso de linguagem, mesmo quando contextualiza os elementos indiciários do caso." "Comprovadas a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri." "A intenção homicida pode ser presumida quando a conduta do agente revela consciência do risco de produzir o resultado morte, especialmente diante da região atingida e do instrumento utilizado." "A desclassificação para crime preterdoloso e o afastamento de qualificadora somente são admissíveis se ausentes, de forma manifesta, os elementos mínimos que os sustentem, sob pena de usurpação da competência dos jurados." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, § 1º, e 414; CP, arts. 121, § 2º, I, e 129, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2369413/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 937131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJBA, RSE nº 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0505352-19.2018.8.05.0103, em que figura como recorrente MAURINO SIPRIANO DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4